Tribunal: TRF3
Processo: 5003361-34.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); Perdas e Danos; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), segundo o qual "

Ementa:
ementados 33 anos de contribuição como deficiente em grau leve, para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo desprovimento da apelação do INSS e pelo parcial provimento do recurso adesivo do autor.
É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5003361-34.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: VICTOR NOWICKI JUNIOR
Advogado do(a) APELADO: DANIELA APARECIDA FLAUSINO - SP241171-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003361-34.2018.4.03.6128
RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: VICTOR NOWICKI JUNIOR
Advogado do(a) APELADO: DANIELA APARECIDA FLAUSINO - SP241171-A
OUTROS PARTICIPANTES:

­R E L A T Ó R I O

Demanda proposta objetivando o reconhecimento das contribuições vertidas na condição de trabalhador autônomo, no período de 1.o/11/1983 a 31/12/1984, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência em grau moderado, desde a data do requerimento administrativo (12/12/2017), e a condenação do INSS aos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Julgado improcedente o pedido, sobreveio acórdão anulando a sentença para a realização de perícia social, o que veio a ser feito, sobrevindo, na sequência, nova decisão terminativa, reconhecendo parcialmente procedente o pedido formulado, concedendo o benefício vindicado, desde a data do requerimento administrativo, descontadas as parcelas recebidas a título de auxílio-doença ou outro benefício inacumulável, antecipando-se os efeitos da tutela para implantação do benefício. Diante da sucumbência mínima do autor, o INSS foi condenado à verba honorária, fixada em 10% do valor das parcelas atrasadas até a sentença.
O INSS apela, requerendo, preliminarmente, o recebimento do recurso em seu duplo efeito e a submissão do
decisum
ao reexame necessário. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, alegando a insuficiência da prova técnica produzida em juízo para comprovação da deficiência de grau moderado. Caso vencido, requer que o termo inicial seja fixado em 30/5/1997 (início da deficiência), considerando-se apenas o período de 1.o/3/1998 a 12/12/2017 como contribuição da pessoa com deficiência, com aplicação do art. 70-E do Decreto 3.048/99, e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença, diante da insuficiência do tempo para a aposentação e a inversão dos ônus sucumbenciais.
A parte autora apresentou as contrarrazões e, na sequência, interpôs

recurso adesivo, pleiteando a reforma da sentença, para reconhecimento do tempo em que verteu contribuições como autônomo (1.o/10/1983 a 31/12/1984). Em caso de provimento do apelo do INSS, requer a reafirmação da DER para quando implementados 33 anos de contribuição como deficiente em grau leve, para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo desprovimento da apelação do INSS e pelo parcial provimento do recurso adesivo do autor.
É o relatório.

THEREZINHA CAZERTA
Desembargadora Federal Relatora

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003361-34.2018.4.03.6128
RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: VICTOR NOWICKI JUNIOR
Advogado do(a) APELADO: DANIELA APARECIDA FLAUSINO - SP241171-A
OUTROS PARTICIPANTES:

­V O T O

Inicialmente, esclareça-se não ser caso de se ter submetida a decisão de 1.o grau ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.
A alegação veiculada pelo INSS, concernente ao recebimento da apelação no duplo efeito, não se coloca na hipótese dos autos.
A regra geral prevista no caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a apelação terá efeito suspensivo”,
é excepcionada no § 1.o desse mesmo dispositivo legal, cujo inciso V expressamente determina que, “
além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória
”.
Não impedem, os recursos, a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão em sentido diverso,
"se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso"
(CPC, art. 995, parágrafo único).
Neste caso, em que o recurso é interposto pelo INSS, não há nem urgência nem evidência para que se conceda o efeito suspensivo. Pelo contrário, a urgência serve à parte autora, já que o benefício previdenciário é considerado verba alimentar.
Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Constituição da República, em seu art. 201, § 1.°, na redação dada pela Emenda Constitucional n.° 47/2005, estabeleceu requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.
A Lei Complementar n.o
142, de 8/5/2013, vigente seis meses após a data de sua publicação, em seu art. 2.o definiu a pessoa com deficiência como
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
O art. 3.° estabeleceu os diferentes tempos de contribuição para os segurados, considerando o gênero e o grau da deficiência (leve, moderada ou grave), delegando ao regulamento a definição de critérios para a apuração dessa deficiência:

Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;
III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou
IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.
Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

O art. 4.°, a seu turno, previu que
"a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento”, enquanto o art. 5.
o que
“o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim
.
O Decreto n.o 8.145, que alterou o Regulamento da Previdência Social, atribuiu a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.
A regulamentação se deu por intermédio da Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n.o 1, de 27/1/2014, que determinou "
o instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência, bem como define impedimento de longo prazo, para os efeitos do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999
”, estabelecendo a necessidade de avaliação médica e funcional, baseada na “
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA"
(art. 2.o, § 1.o).
A Portaria concebeu um sistema de pontos para servir de parâmetro à realização da perícia quando destinada à concessão de aposentadoria às pessoas com deficiência, definindo os graus de deficiência conforme a pontuação obtida:
Deficiência grave
- menor ou igual a 5.739 pontos;
Deficiência moderada
- maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354 pontos;
Deficiência leve
- maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.584 pontos;
Insuficiente
- maior ou igual a 7.585 pontos.

O IFBrA estabelece
itens de Atividades e Participações da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), que resulta em 41 Atividades divididas em sete Domínios (Sensorial, Comunicação, Mobilidade, Cuidados Pessoais, Vida Doméstica, Educação, Trabalho e Vida Econômica, Socialização e Vida Comunitária)
, prevendo a seguinte escala de pontuação do nível de independência das atividades funcionais:
25 pontos: Não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la. Não participa de nenhuma etapa da atividade. Se é necessário o auxílio de duas ou mais pessoas o escore deve ser 25: totalmente dependente.
50 pontos: Realiza a atividade com o auxílio de terceiros. O indivíduo participa de alguma etapa da atividade. Inclui preparo e supervisão. Nesta pontuação sempre há necessidade do auxílio de outra pessoa para a atividade ser realizada: quando alguém participa em alguma etapa da atividade, ou realiza algum preparo necessário para a realização da atividade ou supervisiona a atividade. Nessa pontuação o indivíduo que está sendo avaliado deve participar de alguma etapa da atividade. Supervisão: quando há necessidade da presença de terceiros sem a necessidade de um contato físico. Por exemplo: a pessoa necessita de incentivo, de pistas para completar uma atividade, ou a presença de outra pessoa é necessária como medida de segurança. Preparo: quando há necessidade de um preparo prévio para a atividade ser realizada. Por exemplo, a colocação de uma adaptação para alimentação, colocar pasta na escova de dente.
75 pontos: Realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação ou realiza a atividade de forma diferente da habitual ou mais lentamente. Para realizar a atividade necessita de algum tipo de modificação do ambiente ou do mobiliário ou da forma de execução como por exemplo, passar a fazer uma atividade sentado que antes realizava em pé; ou de alguma adaptação que permita a execução da atividade por exemplo uma lupa para leitura ou um aparelho auditivo. Com as adaptações e modificações não depende de terceiros para realizar a atividade: tem uma independência modificada. Nessa pontuação o indivíduo deve ser independente para colocar a adaptação necessária para a atividade, não dependendo de terceiros para tal.
100 pontos: Realiza a atividade de forma independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, na velocidade habitual e em segurança. Não tem nenhuma restrição ou limitação para realizar a atividade da maneira considerada normal para uma pessoa da mesma idade, cultura e educação. Realiza a atividade sem nenhuma modificação, realizando-a da forma e velocidade habitual.
Com a promulgação da Lei n.o 13.146, de 6/7/2015, a saber, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ficou estabelecido que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação (art. 2.o, § 1.o, incisos I a IV). Cabe registrar que a exigência de avaliação biopsicossocial ganhou
status
constitucional, com as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019 no art. 201 da Carta Magna.
A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo e aos segurados especiais que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no art. 199 e no § 2.o do art. 200 (art. 70-B e parágrafo único, ambos incluídos no RPS pelo Decreto n.o 8.145/13), mantida a exigência da carência de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n.o 8.213/91).
De acordo com a Lei Complementar n.o 142/2013, no cálculo dessa modalidade de aposentadoria não incidirá o
fator previdenciário
, a menos que, considerado o direito ao benefício mais vantajoso, a sua aplicação resulte favorável ao segurado (art. 9.o, I).
A Lei Complementar n.o 142/2013 prevê, ainda, a situação em que o segurado, após a filiação ao RGPS, se torna pessoa com deficiência ou em que haja mudança no grau de deficiência. Nesses casos, aplica-se a tabela constante do art. 70-E do Decreto n.o 3.048/99 (incluído pelo Decreto n.o 8.145/13).
Na hipótese de o segurado tornar-se deficiente, deve ser considerado o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, bem como o grau dessa deficiência.
Conforme disposto no § 1.o do art. 70-E do RGPS, em caso de alteração no grau de deficiência, será considerado o preponderante, qual seja,
aquele em que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão
.
Importante registrar que o art. 10 da Lei Complementar n.o 142/2013 veda a acumulação da redução nela prevista,
no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
.
No entanto, nos termos do § 1.o do art. 70-F do Decreto n.o 3.048/99, é garantida a conversão de tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, também de acordo com a tabela ali constante, se resultar mais favorável ao segurado.
A EC n.o 103/2019 manteve a possibilidade de lei complementar definir critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria em favor dos segurados com deficiência (art. 22).
Por fim, com relação à possibilidade de conversão do tempo comum em qualificado e do qualificado em comum, consoante art. 70-E do Regulamento, registrem-se as considerações de João Batista Lazzari (
Direito Previdenciário
. Disponível em: Minha Biblioteca, 2a edição, Grupo GEN, 2021, p. 359;.https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990756/epubcfi/6/36%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml16%5D!/4/772/1:53%5Bum%20%2C%5E(ex%5D):

Mesmo após a EC no 103/2019, entendemos que restou mantida a possibilidade de conversão do tempo comum em tempo qualificado e vice-versa, não se aplicando a vedação prevista na novel disposição do § 14 do art. 201: “É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca”.
Essa conclusão tem 2 fundamentos. Primeiro, porque houve a recepção integral pelo art. 22 da EC no 103/2019 em relação ao disposto na LC no 142/2013, a qual regulamenta a possibilidade de conversão de tempos trabalhados para a concessão das aposentadorias aos segurados com deficiência. E, segundo, porque o art. 25 da EC no 103/2019, ao dispor sobre o tempo ficto trabalhado até a publicação dessa emenda, não menciona o tempo de atividade como deficiente. A restrição está ligada ao tempo especial, trabalhado sob condições prejudiciais à saúde, e aos períodos de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição.
Esse entendimento foi observado na atualização do RPS pelo Decreto no 10.410/2020, que manteve a redação do art. 70-E, que define as tabelas de conversão.

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia restringe-se ao reconhecimento do tempo em que o autor verteu contribuições como autônomo (1.o/10/1983 a 31/12/1984), a classificação do grau da deficiência, se leve ou moderada, e o seu termo inicial, desde o nascimento ou a partir de 30/5/1997 (data apurada pelo INSS), para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, desde a data do requerimento administrativo (12/12/2017) ou após reafirmação da DER, se necessário.
Quanto às contribuições recolhidas pela parte autora, deve-se observar que eram contemporâneas ao Decreto n.o 83.081/79, que classificava o trabalhador autônomo como segurado obrigatório, o qual deveria recolher suas contribuições até o último dia do mês seguinte àquele a que ela se referir, aplicando-se a alíquota de 19,2% sobre o valor do salário declarado, não podendo ser inferior ao salário mínimo.
Assim, verifica-se que as contribuições vertidas pelo autor, por meio das guias juntadas no Id. 133830925, pp. 2/15, relativas às competências de novembro/1983 a dezembro/1984, respeitaram todos os requisitos determinados na legislação de regência para a época, devendo ser reconhecidas pelo INSS, não tendo a autarquia apresentado qualquer argumento que demonstrasse o desacerto dos valores recolhidos.
Ressalte-se que, quanto à competência de outubro/1983, a parte autora não juntou nos autos a guia de recolhimento correspondente, não havendo comprovação de tal recolhimento.
A parte autora alega ser portadora de deficiência moderada desde o nascimento, fazendo jus à percepção da aposentadoria na forma da Lei Complementar n.o 142/2013.
A avaliação administrativa realizada em 5/6/2018 concluiu que a parte autora é portadora de deficiência leve, com período inicial em 30/5/1997 e final em
28/05/2018

(Id. 133831103). No entanto, no mesmo documento o avaliador marcou um campo apondo que "
a surdez ocorreu antes do 6 anos”
(Id. 133831103, p. 14). Desta forma, incabível a alegação do INSS de que a deficiência teve início apenas em 1997 se, nessa data, o autor, nascido em 3/8/1967, já estava com aproximados 30 (trinta) anos de idade.
A parte autora se submeteu à perícia médica e social realizadas em juízo, a fim de se apurar a existência e o grau da deficiência (laudos judiciais nos Id’s. 133831134, 258780402 e 258780414).
Na ocasião, o perito médico, nomeado pelo juízo, constatou que o autor possui deficiência em grau moderado, devido à perda auditiva neurossensorial moderadamente severa à direita e perda auditiva neurossensorial severa à esquerda, desde o nascimento. Por sua vez, o perito social nomeado em juízo atestou que "
o autor possui a deficiência auditiva de forma permanente, congênita, que gera o comprometimento da fala e restrições advindas dessa deficiência, no qual impossibilita participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com demais pessoas"
.
Assim, restou demonstrado nos autos que a deficiência do autor pode ser classificada como moderada e existente desde a infância, aplicando-se o art. 70-B, inciso II, do Decreto n.o 3.048/99.
No mais, não prospera a impugnação da autarquia previdenciária no tocante à prova pericial produzida em juízo.
Está adstrita ao poder geral de cautela do juiz a averiguação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
In casu
, fez-se necessária a realização de perícia médica e social para avaliação contextualizada,
considerando, além do histórico médico, as condições emocionais e o contexto social do segurado, a fim de obter o grau da deficiência de forma adequada
.
Instadas as partes a se manifestarem acerca do laudo pericial (Id. 258780407) e de sua complementação (Id. 258780416) e tendo a autarquia sido devidamente intimada para tanto, esta requereu a complementação do laudo social, não apresentando qualquer impugnação, vindo a se insurgir contra a prova produzida em juízo, tão somente, em sede de apelação.
Registre-se, ademais, que o juiz é o destinatário da prova e se entender que o conjunto probatório é insuficiente, pode determinar a produção das provas necessárias para formar o seu convencimento, nos termos do art. 370, do CPC.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
2. É firme a compreensão desta Corte no sentido de que, "sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil' (AgRg no Ag 1.114.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 4/2/2011).
(...)
(AgRg no AREsp 512821/CE - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0106400-1 - Ministro OG FERNANDES – SEGUNDA TURMA – Julgado em 18.06.2014 – Publicado no DJe de 25.06.2014)

Assim, adicionando-se os períodos comuns ora reconhecidos aos interregnos incontroversos declarados administrativamente, o autor perfaz, na data do requerimento administrativo (12/12/2017), tempo de serviço superior a 29 anos, a permitir a concessão, ao segurado do sexo masculino, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, em grau moderado, sem a aplicação do fator previdenciário, salvo se resultar em renda mensal de valor mais elevado.
Considerando-se os vínculos empregatícios anotados em carteira profissional, resta satisfeita a carência exigida para a concessão da aposentadoria.
Presentes os requisitos, a concessão do benefício impõe-se de rigor, devendo o seu termo inicial ser fixado na data do requerimento administrativo, descontados os valores já recebidos a título de benefício inacumulável.
Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.
A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021,
“para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.
À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), segundo o qual "
haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional
”.
Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “
Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios
”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.
Há que se ter em vista, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.
Diante da sucumbência do INSS em sede recursal, majoro os honorários advocatícios no percentual de 2%, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora para determinar a averbação do período comum de 11/1983 a 12/1984, mantendo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, sem aplicação do fator previdenciário, salvo se resultar em renda mensal de valor mais elevado, desde a data do requerimento administrativo (12/12/2017), nos termos da fundamentação
supra
, fixando os critérios de correção monetária, juros de mora e da verba honorária devida pelo INSS, nos moldes acima dispostos.
É o voto.

THEREZINHA CAZERTA
Desembargadora Federal Relatora

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 142/2013. DEFICIÊNCIA MODERADA.
IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO.
- O art. 201, § 1.o, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela EC 47/2005, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência.
- A Lei Complementar n.o 142/2013, que regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".
- Referida Lei Complementar estabelece como requisitos para a percepção do benefício de aposentadoria por contribuição a prova da condição de deficiente e tempo mínimo de contribuição de acordo com o gênero e o grau de deficiência – grave, moderada ou leve – (art. 3.o), delegando ao Poder Executivo a definição dos critérios de apuração.
- O Decreto n.o 8.145 alterou o Regulamento da Previdência Social e atribui a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.
- A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n.o 1/14 adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-CIF da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o instrumento de avaliação denominado Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria - IFBra.
- A deficiência anterior à vigência da Lei Complementar n.o 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência (art. 6.o, § 1.o).
- Na forma do art. 7.o da Lei Complementar n.o 142/2013, se o segurado tornar-se pessoa com deficiência após a filiação ao RGPS ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3.o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente.
- Perícia médica atesta ser a parte autora portadora de deficiência moderada desde o nascimento, aplicando-se o art. 70-B do Decreto n.o 3.048/99.
- Contando mais de 29 anos de serviço, devida a aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado do sexo masculino, portador de deficiência de grau moderado.
- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, uma vez implementados os requisitos legais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao apelo do INSS e deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
THEREZINHA CAZERTA
DESEMBARGADORA FEDERAL